Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CRÉDITO TRABALHISTA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. É incabível a penhora de créditos de origem trabalhista, independentemente de ser verba salarial ou indenizatória, pois ambas têm natureza alimentar, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Precedentes TJDFT.

2. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.

3. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Entretanto, esta não é a hipótese dos autos.

4. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade.

5. As exceções à impenhorabilidade não devem ser interpretadas de forma ampla e não podem suprimir a diferença estabelecida em lei entre verbas de caráter alimentar e aquelas provenientes de obrigações diversas.

6. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.